Tribunal: TJMT
Processo: 0040421-72.2013.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
INTERESSADO/APELADO:
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 127703/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – DIREITO DE RECORRER OBSTADO PELO VALOR DE ALÇADA – ART. 570-E, § 1º, INCISO I DO RICMS/MT – DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL PLENO NOS AUTOS DO MS Nº. 4.1160/2009 – OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – ABRANGÊNCIA A DEMAIS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.
1. “A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante.” (TJ-MT 10501742620198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)
2. Eventuais recursos interpostos em processos administrativos não trazidos aos autos, devem ser analisados no caso concreto, sob pena de violação à lei do mandado de segurança.
3. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença ratificada em reexame necessário.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
INTERESSADO/APELADO:
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Recursos de Apelação e Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Márcio A. Guedes, que no Mandado de Segurança nº 40421-72.2013.811.0041 – Código: 835236, impetrado por VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA contra suposto alegado ato ilegal perpetrado pelo GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA e GERENTE DE PLANEJAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a segurança invocada, para garantir ao Impetrante o direito de que as Autoridades Impetradas recebam e admitam os recursos voluntários a serem interpostos nos Processos Administrativos nº 5155718/12, 5179817/12 e 5179804/12; ratificando, por conseguinte, a liminar outrora concedida.
O Estado de Mato Grosso recorre às fls. 295/302, alegando a inexistência de cerceamento de defesa e de supressão de recurso administrativo, bem como, que não se pode falar de inconstitucionalidade nem de ilegalidade do art. 570-E, § 1º, inc. I do Regulamento do ICMS.
Aduz acerca da impossibilidade de reconhecimento ex officio da declaração de inconstitucionalidade de norma estadual (art. 570-E, § 1º, inc. I, do RICMS), o que sequer foi requerido pelo recorrido.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando a sentença, à mingua de configuração da violação do direito invocado, para que seja denegada a segurança.
Contrarrazões apresentadas às fls. 317/328.
A Volkswagen do Brasil interpôs recurso de Apelação às fls. 339/352, buscando o alcance da proteção judicial obtida em primeira instância a todas as discussões administrativas que envolvam a Apelante, e não somente aos Processos Administrativos 5155718/12, 5179817/12 e 5179804/12.
Ao final, pleiteia pela reforma parcial da sentença, para determinar às autoridades impetradas e aos seus subordinados que se abstenham de, com base no disposto no inc. I, do § 1º, do art. 570-E do RICMS/MT, negar a admissão aos Recursos Voluntários a serem interpostos nos Processos Administrativos em que se discutem TAD’s lavrados contra ela.
Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso às fls. 356/358.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento de ambos os recursos, confirmando-se a eficácia da sentença em remessa necessária (fls. 365/367).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto no relatório, cuidam-se de Recursos de Apelação e Remessa Necessária de sentença que, concedeu a segurança invocada, para garantir ao Impetrante o direito de que as Autoridades Impetradas recebam e admitam os recursos voluntários a serem interpostos nos Processos Administrativos nº 5155718/12, 5179817/12 e 5179804/12; ratificando, por conseguinte, a liminar outrora concedida.
Extrai-se dos autos que VOLKSWAGEM DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA impetrou, em 20/09/2013, Mandado de Segurança contra ato tido por ilegal praticado pelo GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ e GERENTE DE PLANEJAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando que as autoridades impetradas e os seus subordinados, se abstenham de, com base no disposto no inc. I, do § 1º, do art. 570-E do RICMS/MT, negar a admissão aos Recursos Voluntários a serem interpostos nos Processos Administrativos nºs 5155718/2012, 5179817/2012 e 5179804/2012 e em outros processos administrativos em que se discutem TAD’s lavrados contra ela.
A liminar foi deferida às fls. 245/246, para o fim de determinar às autoridades impetradas que se abstenham de negar a admissão aos recursos voluntários a serem interpostos nos Processos Administrativos nº 5155718/12, 5179817/12 e 5179804/12, com base no disposto no inciso I, do § 1º do art. 570-E do RICMS/MT.
A impetrante interpôs embargos de declaração de fls. 248/249, afirmando que houve omissão, visto que nada mencionou sobre a decisão alcançar outros processos administrativos, o qual foi rejeitado, conforme decisão de fl. 251.
Sobreveio a sentença ora impugnada, que concedeu a segurança vindicada, sob o fundamento de que inciso I, do § 1º do art. 570-E do RICMS/MT é ilegal e não inconstitucional, já que se trata de norma secundária em face da Constituição Federal (fls. 292/294).
O impetrante interpôs embargos de declaração às fls. 309/310, sustentando a existência de omissão, pois se manteve silente quanto ao pedido de que a segurança fosse concedida não só quanto aos Processos Administrativos em debate, como aos outros processos administrativos em que se discutem TAD’s lavrados contra a embargante. Contrarrazões pelo Estado às fls. 332/337. O recurso foi julgado procedente apenas para esclarecer que a sentença concessiva da segurança se resume tão somente aos processos administrativos nº 5155718/12, 5179817/12 e 5179804/12, conforme decisão de fl. 338.
Com essas ponderações, passo à análise dos recursos de apelação em conjunto com o reexame necessário de sentença.
É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.
Com efeito, extrai-se dos autos que a parte Impetrante interpôs recursos voluntários nos processos administrativos nº 5155718/12, 5179817/12 e 5179804/12, os quais foram inadmitidos sumariamente sob o fundamento de que o débito possui valor inferior a 5.000 UPFMT, nos termos do inciso I, do §1º, do art. 570-E do RICMS/MT.
O cerne da controvérsia consiste na limitação imposta à apresentação de recurso no âmbito administrativo vinculada ao valor de créditos tributários, bem como, quanto a abrangência da concessão da segurança aos demais TAD’s lavrados contra a Impetrante.
Como visto, o artigo 570-E, §1º, inciso I do RICMS/MT, previa a época dos Processos Administrativos que “não cabe recurso voluntário contra decisão que resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 5.000 UPFMT, vigentes na data do respectivo decisório”.
Posteriormente, a referida redação veio a ser alterada pelo Decreto Estadual nº 1.942/12, pelo qual a vedação à interposição de Recurso Voluntário passou a ser contra decisão administrativa da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior à 2.500 UPFMT vigentes na data do respectivo ato decisório.
Esclareço ainda, que o aludido RICMS/MT foi revogado pelo Decreto Estadual nº 2.212/14 que aprovou o novo RICMS/14, o qual dispõe que:

Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I - contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento;

A referida disposição, que no RICMS/89 se encontrava no artigo 570-E, § 1º, I, já fora objeto de pronunciamento pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 41160/2009, de relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, que, em hipótese semelhante, declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 570-E, I, § 1º do RICMS, por manifesta violação à legalidade, direito de petição, contraditório, devido processo legal, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia e direito de revisibilidade administrativo e proporcionalidade, restando assim ementado – verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART.570-E, § 1º, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1º, VII, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPFMT OU R$155.037,39 – VIOLAÇÃO Á LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA.[...] 2. Ocorre que a faceta utilizada no art.570-E, §1º, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$155.037,40 (cento e cinqüenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos). 3. Não se está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte. 4. Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional. 5. O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV (direito de petição) como no inciso LV (contraditório) no art. 5º da CF/88. 6. Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da revisibilidade administrativa. 7. O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que a atuação administrativa do contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia. 8. Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPFMT do direito de discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN. 9. Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do §1º do art.570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art.1º, VII, do Decreto Estadual nº 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT.” (MS 41160/2009, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/09/2009, Publicado no DJE 14/01/2010) (destaquei)

Nesse sentido, colaciono julgados desta e. Câmara, in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.031, § 1º, INCISO I, DO RICMS/MT – DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante. Sentença Ratificada.(TJ-MT 10501742620198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)

REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1. 031, § 1º, I do RICMS/2014 – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento externado pelo Pleno deste Sodalício, é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, § 1º, I, do RICMS, atualmente previsto no artigo 1.031, § 1º, I do RICMS/2014, que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de revisibilidade administrativa e proporcionalidade.(TJ-MT 10199077120198110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)

Não é demais anotar que a vedação estatuída pela Administração Pública concernente à vedação de interposição de recursos administrativos àqueles devedores de créditos inferiores a 2.500 UPFMT, esbara, também, em primado constitucional, qual seja, no princípio da isonomia, na medida em que não há nenhuma diferença em analisar uma ilegalidade praticada no débito de menor valor e naquele que resulta de montante superior ao valor limitado pelo dispositivo legal, para essa finalidade (recorrer administrativamente da decisão).
Por outro lado, não se pode desvencilhar do fato, de que nem todo débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, contudo, nas hipóteses em que houver previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, não pode a Administração Pública, tal como fez na hipótese vivenciada, obstaculizar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte, baseada exclusivamente no valor do débito, e não na situação concreta.
Deste modo, conforme assentado pelo tribunal Pleno deste sodalício, o óbice criado pela Administração Pública Fazendária, consistente na fixação de valor mínimo para que o contribuinte possa ingressar com revisão ou recurso administrativo, é manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque o direito de petição, previsto no artigo 5º, XXXIV, e do contraditório (artigo 5º, LV), é assegurado constitucionalmente, em garantia ao duplo grau de jurisdição.
Desta feita, haja vista que o valor contestado, por estar abaixo do mínimo previsto no artigo 570-E, § 1º, I, do Regulamento do ICMS, traduz-se no único fundamento para inadmissibilidade do recurso administrativo, é evidente a violação à direito líquido e certo da impetrante, dando ensejo à concessão da segurança pleiteada na via mandamental, tal como entendeu o juízo a quo.
Quanto ao recurso interposto pela Impetrante, alegando que a concessão da segurança deve alcançar outros processos administrativos em que se discutem TAD’s lavrados em seu desfavor, tenho que não merece prosperar.
Isto porque, a Impetrante sequer identificou os denominados “outros processos administrativos” os quais pleiteia o direito de ser apreciado o recurso voluntário.
Além disso, a lei de regência do mandado de segurança (Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009) está afinada com o que dispõe o art. 5º, XXXV da Constituição Federal (a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito), decorrendo dai a previsão de “justo receio” com forma autônoma de cabimento da ação constitucional.
Desta forma, eventuais recursos interpostos, devem ser analisados no caso concreto, sob pena de violação à lei do mandado de segurança.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Em Remessa Necessária, RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR